Tribunal: TJSP
Processo: 1002854-09.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Ação monitória (compra e venda de estabelecimento comercial) - Sentença que rejeitou embargos monitórios, com constituição do título judicial, com condenação fixada em R$ 140.000,00, além de obrigação de fazer (entrega de documento para transferência de veículo), sob pena de multa diária - Inconformismo dos réus-embargantes - Acolhimento em parte - As objeções de ordem processual (deficiência de

Ementa:
Ação monitória (compra e venda de estabelecimento comercial) - Sentença que rejeitou embargos monitórios, com constituição do título judicial, com condenação fixada em R$ 140.000,00, além de obrigação de fazer (entrega de documento para transferência de veículo), sob pena de multa diária - Inconformismo dos réus-embargantes - Acolhimento em parte - As objeções de ordem processual (deficiência de fundamentação, cerceamento de defesa, ausência de interesse processual, obrigatoriedade de audiência de conciliação, ofensa aos princípios do juiz natural e identidade física do juiz) não tem propósito - No mérito, as alegações deduzidas (ausência de registro do contrato de trespasse, inexistência de escrituração de bens corpóreos e de contrato escrito de locação) não justificam a incidência de exceção de contrato não cumprido - Ausência de previsão contratual de vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento - A obrigação de fazer (entrega dos documentos do veículo) já foi cumprida - Litigância de má-fé não caracterizada - Sentença ajustada - Recurso provido em parte.